Tribunal: TJDFT
Processo: 0723006-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DECISÃO Diante das informações prestadas pelo Juízo Impetrado, por ofício de Id 72868975, em que noticia a concessão do pedido de saídas temporárias, objeto do writ, por decisão proferida em 11/06/2025, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus, ante a perda superveniente de seu objeto, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Após, arquive-se. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR